Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-41.2022.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024624-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), HALIMA NUNES SALIM - CPF: 988.544.290-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CP.
BIS IN IDEM
COM A QUALIFICADORA DO §13º DO ARTIGO 129 DO CP. CAUSA GENÉRICA DE AUMENTO AFASTADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP. SÚMULA 588 DO STJ. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal)
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar o valor indenizatório mínimo de 3.000,00 em favor da ofendida.

2. Fatos relevantes:
(i)
narrativa da vítima harmônica em ambas as fases da persecução penal e corroborada pelas demais provas dos autos, em especial o laudo pericial e o depoimento extrajudicial dos policiais militares que atenderam a ocorrência;
(ii)
pena-base fixada no mínimo legal;
(iii)
réu que ostentava condenação criminal transitada em julgado quando da prática do crime apurado na presente ação penal;
(iv)
agravante do artigo 61, II, ‘f’ aplicada concomitantemente com a qualificadora do §13º do artigo 129, ambos do Código Penal;
(v)
réu reincidente e crime de lesão corporal que pressupõe o emprego de violência contra pessoa;
(vi)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
reexame da dosimetria da pena;
(iii)
abrandamento do regime prisional para o aberto;
(iv)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito;
(v)
exclusão do montante indenizatório fixado na sentença e, subsidiariamente, redução do
quantum; (vi)
isenção do pagamento de custas processuais em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de lesão corporal;
(ii)
verificar se a agravante do artigo 61, II, ‘f’ aplicada ao crime previsto no artigo 129, §13º, ambos do Código Penal, configura
bis in idem; (iii)
definir a pertinência do regime prisional semiaberto;
(iv)
avaliar os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade estão cumpridos;
(v)
analisar se o
quantum
indenizatório estipulado na sentença condenatória comporta exclusão, bem como se foi arbitrado de forma proporcional;
(vi)
examinar se é cabível isentar o apelante do pagamento das custas processuais antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa encadeada pela vítima, coesa e harmônica em ambas as fases da persecução penal, aliada aos demais elementos de convicção produzidos nos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. A incidência da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal configura
bis in idem,
uma vez que a qualificadora do §13º do artigo 129 do Código Penal já visa conferir maior censurabilidade às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a tese fixada no tema repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça se aplica ao crime descrito no §9º do artigo 129 do Código Penal.

8. A despeito da pena ser inferior a 4 anos, o regime semiaberto se justifica pela reincidência do apelante, em conformidade com a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A reincidência em crime doloso e o emprego de violência contra pessoa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, I e II, do Código Penal e da súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ).

11. O valor

indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 atende.

12. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 129, §13º; 61, II, ‘f’; 44, I e II; Código de Processo Penal, artigos 386, VII, 387, IV e 804; Lei n. 11.340/06, artigo 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, REsp n. 2.207.739, AgRg no HC n. 988.103/ES, súmulas n. 269 e 588, REsp n. 1.643.051/MS (tema repetitivo n. 983), REsp n. 748.664/RS e AgRg no AREsp n. 206.581/MG; TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Joaquim Domingos dos Passos
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1024624-41.2022.8.11.0003, o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal) à pena de
2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
além de fixar, a título de reparação dos danos, indenização em favor da vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 311439430).

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela reavaliação da dosimetria da pena, sob o argumento de que teria sido dosada de forma desproporcional. Ainda, pretende o abrandamento do regime prisional para o aberto, sob a alegação de que o Juízo
a quo
desconsiderou os predicados pessoais favoráveis. Além disso, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, as quais seriam mais adequadas às especificidades do caso. Outrossim, pugna pela exclusão do valor indenizatório estabelecido na sentença, haja vista que os danos não estariam devidamente comprovados e, caso mantido, que o
quantum
seja reduzido equitativamente para R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, uma vez que seria hipossuficiente financeiramente (id. 311439435).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 270650456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 323109361).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Joaquim Domingos dos Passos
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal) e ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] em 30/08/2022, por volta de 10h05min, na residência comum, localizada na Rua Francisco Felix, 1555, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes e apertões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira H. N. S., causando equimose avermelhada medindo 2 e 4 cm em terço inferior do antebraço direito, escoriação medindo 1 cm em palma da mão direita, equimose avermelhada medindo 4 cm em terço médio do antebraço esquerdo, escoriação avermelhada retilínea medindo 4 cm em região dorsal esquerda, equimose avermelhada retilínea medindo 8 cm em antebraço esquerdo (posteriormente) e escoriação medindo 3 cm em terço superior do antebraço direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.023808-01; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra companheira Halima Nunes Salim, conforme BOPM 2022.237516 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, agarrou-a, colocou para trás o braço dela e a imobilizou, causando as lesões citadas. Não satisfeito, depois, o denunciado ameaçou de morte a vítima se ela o denunciasse. Acionada, a polícia militar realizou diligências e prendeu o denunciado em flagrante. Interrogado, o denunciado negou os fatos. [...]”
(id. 311438897).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi absolvido da prática do crime de ameaça, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal, e condenado pela prática do delito de lesão corporal.

Ao dosar a pena, o Juízo sentenciante a fixou no patamar de
2 (dois) anos de reclusão
em regime inicial
semiaberto,
além de estabelecer, a título de reparação dos danos, indenização em favor da vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O recorrente alega que a condenação pela prática do crime de lesão corporal estaria amparada em provas frágeis e que não superam a dúvida razoável, destacando a ausência de testemunhas presenciais e outros dados concretos que corroborem a versão fática narrada na denúncia, sobretudo ao se considerar que o apelante negou a prática do delito quando interrogado em juízo.

Com base nessas assertivas, postula a aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
ao efeito de absolvê-lo da imputação delitiva.

Todavia, a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que o apelante e a vítima eram conviventes, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/06.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

No caso dos autos, a ofendida
H. N. S.
, ouvida em inquérito, narrou que, no dia dos fatos, ela e o apelante conversavam sobre o futuro dos filhos e que, em determinado momento, o recorrente ficou exaltado. Afirmou que, na sequência, o apelante tentou pegar seu celular, apertando seus braços e imobilizando-a. Acrescentou que não foi a primeira vez que o acusado a agrediu e que, em razão disso, ficou com o psicológico muito abalado (id. 311438860).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou o cenário narrado na fase de inquérito, salientando que naquele dia o apelante apenas havia a agredido, mas não proferiu ameaças (id. 311439428).

Ainda, na fase extrajudicial, os policiais militares
Magno Jean Gomes Moura
e
Paulo Sergio dos Santos Junior
declararam que, durante rondas ostensivas, foram abordados por vizinhos da vítima, os quais diziam que ela gritava e pedia por socorro. Relataram que, ao se deslocarem à residência da ofendida, a encontraram no portão da casa, dizendo que foi agredida pelo companheiro. Mencionaram que, então, procederam à prisão em flagrante do apelante (id. 311438858 e 311438859).

Sobreleva dizer que a narrativa da ofendida é corroborada pelo laudo pericial n. 200.1.02.2022.023808-01 e mapa topográfico para localização de lesões, os quais apontaram a presença de
(i)
equimose avermelhada medindo 2 e 4cm em terço inferior do antebraço direito;
(ii)
escoriação medindo 1cm em palma da mão direita;
(iii)
equimose avermelhada medindo 4cm em terço médio do antebraço esquerdo;
(iv)
escoriação avermelhada retilínea medindo 4cm em região dorsal esquerda;
(v)
equimose avermelhada retilínea medindo 8cm em antebraço esquerdo;
(vi)
e escoriação medindo 3cm em terço superior do antebraço direito (id. 311438898).

Conclui-se, pois, que o cenário delitivo descrito pela vítima em ambas as fases da persecução penal encontra amparo nas declarações extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência e na prova técnica.

Por outro lado, o apelante, interrogado em juízo, negou ter agredido sua companheira. Confirmou que tentou pegar o celular da ofendida, mas que não teria a machucado, esclarecendo que o machucado na mão decorreria do fato de ela ter batido no portão (id. 311439428).

À vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e o dolo do agente em lesionar a ofendida, especialmente ao se considerar a congruência existente entre seu relato e as demais informações dos autos.

Ressalta-se que a vítima manteve sua versão desde o início da persecução penal, apresentando relato coerente e harmônico, o que confere ainda mais credibilidade às suas declarações.

Em contrapartida, a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada e divorciada das demais provas constantes nos autos.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu na conduta típica imputada na denúncia.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por outras provas, como no caso em apreço. Confira-se:

“[...] Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(
TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, as provas amealhadas aos autos, analisadas em conjunto, são aptas a embasar o decreto condenatório pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal), perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena provisória

O apelante sustenta, de forma genérica, que a pena imposta foi dosada de forma desproporcional. Neste intuito, argumenta que os predicados pessoais favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, acarretariam a redução da reprimenda.

Inobstante a genericidade do arrazoado recursal, a pretensão procede em parte.

A detida análise da sentença condenatória demonstra que a pena foi acrescida somente na segunda etapa do cálculo dosimétrico, em decorrência das agravantes previstas no artigo 61, I e II, ‘f’, do Código Penal.

No que concerne à agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), o Juízo
a quo
a aplicou corretamente, uma vez que, conforme consta do processo executivo de pena n. 2000672-61.2021.8.11.0064, o apelante praticou o delito apurado no presente feito após o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos da ação penal n. 0001790-37.2017.8.11.0003.

Em contrapartida, a incidência da agravante descrita no artigo 61, II, ‘f’, em concomitância com a qualificadora do §13º do artigo 129, ambos do Código Penal, configura indevido
bis in idem,
motivo pelo qual a circunstância genérica de aumento de pena deve ser extirpada do cálculo da pena.

Com efeito, a qualificadora prevista n
o §13º do artigo 129 do Código Penal modifica o preceito secundário do tipo penal incriminador nas hipóteses em que o delito de lesão corporal é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ao passo que a agravante genérica incide em crimes praticados “
com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

A elementar normativa do §13º já contempla expressamente a violência de gênero e, assim, absorve integralmente o fundamento da agravante genérica.

Nesse sentido, a circunstância qualificadora possui
ratio legis
idêntica à da agravante em questão, ou seja, punir com maior rigor a violência motivada pela condição feminina da vítima.

Dessa forma, a aplicação simultânea da qualificadora específica e da agravante genérica configura indevida dupla valoração da mesma circunstância fática, caracterizando
bis in idem
.

A propósito, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício prescreve:

“[...] 1. Nos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previstos no art. 129, § 13º, do Código Penal, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma configura bis in idem, devendo ser afastada. (...)”.
(
TJMT, ApCrim n. 1017784-29.2021.8.11.0042
, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025).

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente a incidência da agravante com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 1.197 — segundo a qual “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem
” — é necessário esclarecer que este entendimento foi fixado especificamente para o crime previsto no §9º, não se estendendo ao delito tipificado no §13º, ambos do artigo 129 do Código Penal.

Inclusive, esta questão já foi objeto de deliberação pela Corte Superior, ocasião na qual o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu, monocraticamente, que o tema repetitivo n. 1.197 não se aplica ao delito do artigo 129, §13º, do Código Penal, de modo que a incidência da agravante artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal implica em
bis in idem.

Devido à pertinência, confiram-se os excertos da decisão:

“[...] Extrai-se do trecho acima que a decisão recorrida acatou os argumentos defensivos para afastar a circunstância legal prevista no art.61, II, alínea "f" do CP, a dispor: ter o agente cometido crime ‘com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica’ (grifamos).

O acórdão recorrido, excluiu a incidência desta agravante, já que, com o advento da Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, a introduzir o parágrafo 13 ao art.129 do CP, contemplou as hipóteses pelas quais antes se recorria a agravante genérica quando o caso se amoldava ao tipo previsto no art.129, §9º do mesmo diploma legal.

De fato, o art.129, §13, ao dispor sobre o crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, cominando pena mais gravosa afasta a incidência da agravante legal do art. 61, II, ‘f’, do CP.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, na medida em se mostra como verdadeiro bis in idem, caso a agravante genérica seja aplicada em concomitância com o tipo penal do art.129, §13 do CP
.

Veja-se que se trata de hipótese diversa ao disposto no art.129, §9º (lesão corporal praticado no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade) em que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, independente do gênero, desde que ‘ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade’.

Neste sentido, aliás, foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1197:A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura ‘bis in idem’

Veja-se que em caso semelhante, esta turma considerou bis in idem em recurso que se pretendida a incidência da agravante legal no crime de descumprimento de medida protetiva (art.24-A da lei 11340/06). [...] Portanto, o recurso ministerial não deve ser provido. [...]”
(STJ, REsp n. 2.207.739, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 24/06/2025).

Por conseguinte, impõe-se afastar da dosimetria da pena do apelante a agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal.

Como consequência, remanesce apenas a agravante da reincidência, o que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conduz ao agravamento da pena na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Logo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, a pena provisória corresponde a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a qual torna-se definitiva à míngua de causas especiais de aumento ou de diminuição.

2.2. Regime prisional

O apelante alega que a pena privativa de liberdade imposta autoriza o abrandamento do regime prisional para o aberto, com o semiaberto representando uma medida mais grave e excessiva que não se compatibiliza com os fatos delituosos.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme salientado anteriormente, o apelante ostenta condenação transitada em julgado configuradora da reincidência, circunstância esta que justifica a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Salienta-se, por oportuno, que o regime inicial intermediário está em conformidade com a súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece ser “
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Portanto, não prospera a alegação do apelante de que o semiaberto seria desproporcional, motivo pelo qual mantém-se o regime fixado na sentença.

2.3. Substituição da pena privativa de liberdade

O recorrente pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto os fatos pelos quais fora condenado não seriam graves.

A pretensão, no entanto, não prospera.

Isso porque os fatos de o réu ser reincidente em crime doloso e o crime de lesão corporal pressupor o emprego de violência em desfavor da vítima impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme dicção do artigo 44, I e II, do Código Penal.

Ademais, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pela súmula n. 588 daquela Corte, preleciona que “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Assim, revela-se inviável acolher a pretensão defensiva, a ensejar a manutenção da pena privativa de liberdade de reclusão.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

O apelante postula a exclusão do montante indenizatório fixado na sentença, uma vez que os danos não foram devidamente comprovados no curso da instrução.

Subsidiariamente, sustenta que a importância arbitrada de R$ 3.000, 00 (três mil reais) comporta redução, especialmente em virtude da hipossuficiência financeira do apelante.

Contudo, sem razão.

Como se sabe, a regra insculpida no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal é expressa ao definir que compete ao Magistrado, quando da prolação do édito condenatório, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, razão pela qual é desnecessária instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, que originou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (tema repetitivo n. 983 do STJ).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, garantindo o exercício do contraditório, de modo que é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

Em relação ao pedido de minoração da quantia estipulada, importa salientar a apuração do
quantum
indenizatório deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Na espécie, a quantia de R$ 3.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional frente às lesões constatadas pelo laudo pericial n. 200.1.02.2022.023808-01 (id. 311438898).

Outrossim, a vítima, ouvida em juízo, mencionou que o episódio delitivo gerou abalos emocionais e que, em razão disso, necessitou de tratamento com profissional de psicologia (id. 311439428).

Portanto, a quantia arbitrada atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, a ensejar a manutenção do
quantum
fixado na sentença.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante requer a isenção das despesas processuais, sob o argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

A condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 206.581/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Joaquim Domingos dos Passos
apenas para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal e redimensionar a pena para o patamar de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025